Tribunal: TJDFT
Processo: 0016721-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. APRESENTAÇÃO PERANTE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL.INCOMPETÊNCIA ABSULTA. INTERESSE DA UNIÃO. SUMÚLA 546 STJ. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Tratando-se o CRM-DF de autarquia federal, a lesividade da conduta imputada ao réu, o uso de documento falso para habilitação profissional, atinge diretamente interesse da União.
2. O enunciado sumular no 546 do STJ estabelece que a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou do órgão ao qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor.
3. Preliminar de incompetência absoluta reconhecida de ofício.